Tribunal: TJES
Processo: 0002337-61.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002337-61.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002337-61.2022.8.08.0011

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA.
MÉRITO:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
T
RÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06).

IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Preliminar: violação de domicílio. Caso em que os policiais realizaram investigações prévias, tendo encontrado exatamente o apelante no local apontado pelas denúncias anônimas, o qual esboçou uma fuga ao visualizar a presença policial. Soma-se a todo esse contexto de fundadas razões o fato do apelante ter informado aos agentes públicos que possuía uma arma de fogo no interior de sua residência com o objetivo de se defender, já que era egresso do sistema prisional e, diante de seu histórico de um passado de crimes, tinha a necessidade de possuir o armamento para sua defesa.

1.1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

2. Mérito. Nenhum reparo há de ser feito na pena-base, quando a exasperação é pautada em fundamentação idônea e em
quantum
que atende a fração paradigma de 1/8 estabelecida pelos Tribunais Superiores.

3. Constatada a reincidência do réu, inviável a concessão do tráfico privilegiado.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002337-61.2022.8.08.0011

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (P R E L I M I N A R)

NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa alega a nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais militares. Em suma, afirma que não houve autorização de ingresso por parte do morador, nem há prova de que tal permissão fora dada por outra pessoa, além de sustentar a inexistência de provas suficientes que justificassem a diligência.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Extrai-se da denúncia que, no dia dos fatos, policiais militares, após receberem as denúncias de nº 511650 e 538736, dando conta de que indivíduos armados realizavam o tráfico de drogas na Rua Mateus Conde, Bairro Amaral, Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e utilizavam um imóvel para manter em depósito as substâncias entorpecentes, dirigiram-se para a localidade.

Após chegarem ao local apontado pelas denúncias, observaram o apelante próximo a uma quadra esportiva, o qual, ao notar a presença dos policiais, passou a caminhar apressadamente, com o objetivo de se desviar do alcance dos agentes públicos, sendo acompanhado pelos policiais militares.

Inicialmente, realizada busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado com o apelante, porém, após um tempo de conversa com os policiais militares, informou que possuía arma de fogo em sua residência, porquanto estava em conflito com alguns desafetos.

Nesse contexto, percebe-se que havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do apelante. Afinal, houve duas denúncias anônimas, devidamente registradas (511650 e 538736), apontando a existência de tráfico de drogas no Bairro Amaral, precisamente na Rua Mateus Conde, e que os traficantes portavam armas e escondiam os materiais entorpecentes na residência do apelante.

Diante de tal contexto, os policiais realizaram investigações prévias, tendo encontrado exatamente o apelante no local apontado pelas denúncias anônimas, o qual esboçou uma fuga ao visualizar a presença policial. Soma-se a todo esse contexto de fundadas razões o fato do apelante ter informado aos agentes públicos que possuía uma arma de fogo no interior de sua residência com o objetivo de se defender, já que era egresso do sistema prisional e, diante de seu histórico de um passado de crimes, tinha a necessidade de possuir o armamento para sua defesa. A informação fornecida pelo próprio réu, no sentido de que possuía uma arma de fogo em sua casa, reforça a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior da sua residência.

Não posso olvidar que o apelante, de fato, apresentou a versão de que não informou aos policiais previamente sobre a existência de uma arma de fogo em sua residência e de que não forneceu autorização para a entrada em seu domicílio, de modo que sua versão contrasta com a versão policial.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam, a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano, de modo que
não seria
razoável
exigir que se obtivesse um mandado judicial de busca e apreensão para que os agentes cumprissem o seu dever em face de
pessoa
em evidente estado de flagrante de crime permanente, dentro d
as residências
.

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Nessa linha de raciocínio, rechaço a alegação de prova ilícita, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALESSANDRO DA SILVA ALVES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4870212, pp. 75/84), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta
dias-multa
), em regime inicialmente fechado
, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que, no dia dos fatos, policiais militares, após receberem as denúncias de nº 511650 e 538736, dando conta de que indivíduos armados realizavam o tráfico de drogas na Rua Mateus Conde, Bairro Amaral, Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e utilizavam um imóvel para manter em depósito as substâncias entorpecentes, dirigiram-se para a localidade.

No interior da residência do apelante foram encontrados 11 (onze) pedras de “crack”, 03 (três) pinos de cocaína e 127 unidades de frascos plásticos vazios comumente utilizados para armazenamento da droga popularmente conhecida por “loló”, além de uma submetralhadora caseira, calibre. 380, 24 (vinte e quatro) munições e 02 (dois) carregadores de submetralhadora de fabricação caseira.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 48272260, pelo Auto de Apreensão (Inquérito Policial, pp. 33/34), pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (Vol. 01, pp. 11/19) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 53/55, atestando a apreensão de 03 (três) papelotes de cocaína, com peso total de 2,4g, 11 pedras de crack, com peso total de 1,2 gramas e 127 frascos plásticos vazios).

A autoria delitiva também restou sobejamente demonstrada diante da palavra dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, além da existência de denúncias anônimas devidamente registradas apontando-o como traficante, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes e arma de fogo em sua residência.

Prosseguindo, o apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses, diante da existência de maus antecedentes do apelante, sendo o
quantum
de aumento correspondente a 1/8 do intervalo de pena previsto no preceito secundário do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). Dessa feita, nenhum reparo há de ser feito, porquanto a exasperação fora pautada em fundamentação idônea e em quantidade razoável.

Na sequência, requer a defesa a concessão do tráfico privilegiado. Ocorre que a benesse somente é destinada aos agentes primários, de bons antecedentes, e que não se dedicam às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese, o apelante é reincidente, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão do tráfico privilegiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)